Tribunal: TJSP
Processo: 2090278-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Empresa-autora que foi suspensa na plataforma de virtual de vendas da empresa ré – Pedido de tutela de urgência para restabelecimento da conta – Decisão de Primeiro Grau indeferindo a tutela de urgência pretendida - Posicionamento "a quo" acertado, porquanto descabe o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Empresa-autora que foi suspensa na plataforma de virtual de vendas da empresa ré – Pedido de tutela de urgência para restabelecimento da conta – Decisão de Primeiro Grau indeferindo a tutela de urgência pretendida - Posicionamento "a quo" acertado, porquanto descabe o deferimento da tutela provisória de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador da probabilidade de que a decisão final terminará pela procedência da pretensão do requerente – Ausência dos requisitos que possam alicerçar a concessão da tutela de urgência pretendida, estando o feito a exigir dilação probatória – Fatos que não se encontram inequivocamente demonstrados, neste momento processual – Recurso improvido, com manutenção da r. decisão de Primeiro Grau.